Tribunal: STF
Processo: ARE 1434515
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário (eDOC 22) foi interposto pela Associação Educativa Campos Salles, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer e improcedência do pedido indenizatório. Apelo da autora. Demora de 2 anos para entrega de diploma. Prazos constantes da Portaria nº 1.095/18, do MEC, aplicáveis à hipótese dos autos. Descumprimento pela ré. Fato pandêmico posterior à mora. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Culpa exclusiva de terceiros não comprovada. Danos morais. Ocorrência. Pedido indenizatório parcialmente procedente. Quantum que deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que a “r. sentença e o v. acórdão foram proferidos por juízo incompetente, visto a existência de interesse da União Federal, vício que recomenda, data vênia, a anulação dos atos decisórios porque a disputa gira em torno do pleito de expedição e entrega de diploma que demanda o registro perante uma entidade IES registradora credenciada e fiscalizada do Ministério da Educação (MEC) com inegável interesse da União” (eDOC 22, fl. 6). 



    Aduz, ainda, que a “obtenção do diploma expressamente reconhecida como o ‘pedido’ do Autor/Recorrido e objeto da ação, depende de ato administrativo com interesse inescusável da União Federal atraindo a competência da Justiça Federal por conter ato administrativo vinculado ao Ministério da Educação, sendo certo que o diploma não pode ser entregue sem o registro que é atribuição exclusiva de terceiro credenciado do MEC” (eDOC 22, fl. 7).



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP (eDOC 26), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 30), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão recorrido, considerando as relevantes razões recursais quanto a ser da competência da Justiça Federal o processamento de causa que verse sobre a expedição de diploma de instituição superior privada, com cumulação de pedido de indenização pela não obtenção do documento no prazo respectivo.



    Quando do julgamento da ADI 2.501, Relator o ministro Joaquim Barbosa, pelo Plenário da Corte Suprema, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96). 



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento.



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos desta Suprema Corte, a exemplo do ARE 1.269.286, de minha relatoria; do ARE 1.313.887, Relator o ministro Alexandre de Moraes; do ARE 1.322.592 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; do RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; do RE 1.026.887 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; do RE 1.315.650, Relator o ministro Marco Aurélio; do RE 1.315.662, Relator o ministro Dias Toffoli, bem assim de precedentes consubstanciados nas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.150.568 AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    Destaco, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, reafirmando a sua própria jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese em regime de repercussão gera do Tema n. 1154:



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Desse modo, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos. 



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente